Tribunal: TJDFT
Processo: 0703499-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Ação Rescisória Processo N. 0703499-47.2021.8.07.0000 Autor(es) JOSE CECILIO DE OLIVEIRA Réu(s) ASTA MARIA REIS DE OLIVEIRA Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Cuida-se de Ação Rescisória ajuizada com o objetivo de desconstituir a Sentença prolatada nos autos da Ação Consensual de Divórcio Consensual que homologou o acordo celebrado pelas partes e extinguiu o feito, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso III, ‘b’, do Código de Processo Civil. O Autor sustenta, em síntese, a violação ao disposto no artigo 966, incisos III e VII, do Código de Processo Civil, ao argumento “de que ocorreu dolo, de que a prova nova cuja existência o Requerente ignorava pela sua idade somente pode ser acostada agora, pois foi induzido a assinar acordo homologado por aquele juízo “a quo”, onde não tinha conhecimento de que o imóvel era 50% de direito do Requerente, vez que foi adquirido durante o casamento e com recursos dos cônjuges, como também não tinha noção do valor de mercado do imóvel, devido à alegação do patrono das partes, levando em consideração a idade e grau de conhecimento do Requerente”. Afirma que “recebeu a título de indenização pela construção no imóvel acima mencionado o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), uma vez que o imóvel foi adquirido conjuntamente na vigência do casamento, e hoje corresponde a quantia de R$ 800.000,00 (oitocentos mil), conforme avaliações imobiliárias”. Colaciona jurisprudência em abono a sua tese e requer, ao final, a rescisão da r. Sentença, com a subseqüente prolação de novo julgamento para que seja feita a partilha do imóvel no percentual de 50% para cada uma das partes levando em consideração o valor de R$ 800.000,00. É a suma dos fatos. No caso, embora a r. Sentença rescindenda tenha extinto o feito originário, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, ‘b’, do Código de Processo Civil, certo é que eventual desconstituição da transação judicial efetivada pelas partes deve ser feita através de ação anulatória. Com efeito, dispõe o §4o do artigo 966 do Código de Processo Civil que “os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei”. As partes ajuizaram Ação Consensual de Divórcio com a partilha do bem imóvel perante o Juízo originário, o qual apenas homologou judicialmente o acordo de vontades manifestado pelo casal, ou seja, efetivou simples ato administrativo, porquanto não houve prestação jurisdicional no sentido de declarar o direito aplicável ao caso, com a imposição de norma de conduta às partes em conflito. Quadra dizer que ao dispor o artigo 487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, que “haverá resolução de mérito quando o juiz homologar a transação”, o escopo do legislador foi o de equiparar os efeitos da Sentença homologatória ao de julgamento de mérito, sendo certa a impropriedade da via eleita – Ação Rescisória – para fins de desconstituição da Sentença meramente homologatória do acordo referente à partilha do imóvel e correspondente indenização fixada pelas partes, devendo a parte, caso queira, manejar a ação anulatória conforme prevê o §4o do Art. 966 do Código de Processo Civil À guisa de ilustração, confira-se os seguintes precedentes jurisprudenciais, in verbis: AÇÃO OBJETIVANDO A ANULAÇÃO DE TRANSAÇÃO HOMOLOGADA JUDICIALMENTE. APLICAÇÃO DO ART. 486 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO VINGA A ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTS. 269, INC. III E 485, INC. VIII, DO INVOCADO DIPLOMA. A SENTENÇA SIMPLESMENTE HOMOLOGATORIA DE TRANSAÇÃO, APENAS FORMALIZA O ATO RESULTANTE DA VONTADE DAS PARTES. NA ESPÉCIE, A AÇÃO NÃO E CONTRA A SENTENÇA, QUE SE RESTRINGE A HOMOLOGAÇÃO, EM QUE NÃO HÁ UM CONTEUDO DECISORIO PRÓPRIO DO JUIZ. INSURGE-SE A AUTORA CONTRA O QUE FOI OBJETO DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DAS PARTES, A PROPRIA TRANSAÇÃO, ALEGANDO VÍCIO DE COAÇÃO. QUANDO A SENTENÇA NÃO APRECIA O MÉRITO DO NEGÓCIO JURÍDICO DE DIREITO MATERIAL, E SIMPLESMENTE HOMOLOGATORIA, NÃO ENSEJANDO A AÇÃO RESCISÓRIA. A AÇÃO PARA DESCONSTITUIR-SE A TRANSAÇÃO HOMOLOGADA E A COMUM, DE NULIDADE OU ANULATORIA (ART. 486 DO CÓDIGO PROC. CIVIL). DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO, NOS TERMOS DA SÚMULA 291. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. (STF, RE 101303, Relator(a): Min. DJACI FALCAO, Segunda Turma, julgado em 11/06/1985, DJ 28-02-1986 PP-02350 EMENT VOL-01409-03 PP-00529). PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 267, VI, CPC. Na sentença homologatória o Juiz nada decide, limita-se a dar autenticidade a vontade das partes e a conferir eficácia executiva à transação. Assim sendo, a hipótese seria de ação anulatória do próprio ato praticado pelas partes, nos termos do art. 486, do CPC. Ausente o pressuposto objetivo exigido pela norma,afigura-se juridicamente impossível a pretensão da autora. Processo extinto sem julgamento de mérito, art. 267, VI, do CPC. (Acórdão n.212455, 20040020003940ARC, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Revisor: HERMENEGILDO GONÇALVES, 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/12/2004, Publicado no DJU SECAO 3: 03/05/2005. Pág.: 111). PROCESSO CIVIL. ANULAÇÃO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. VIA ADEQUADA. AÇÃO ANULATÓRIA. AÇÃO RESCISÓRIA. DESCABIMENTO. 1.A via adequada para desconstituição de acordo homologado judicialmente é a ação anulatória - Inteligência do artigo 966, § 4o do Código de Processo Civil. ... (Acórdão 1099621, 20171110006706APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/5/2018, publicado no DJE: 5/6/2018. Pág.: 458/461). Dessa forma, revela-se manifestamente incabível o manejo da ação rescisória para rescindir Sentença meramente homologatória de acordo, ante o disposto no artigo 966, §4o, do Código de Processo Civil. À vista do exposto, indefiro a petição inicial nos termos do artigo 968 §3o do Código de Processo Civil. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 24 de março de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator